Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMISSÃO NA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à questão da alegada necessidade de prévia indenização das benfeitorias erigidas no terreno licitado antes da imissão na posse pelos arrematantes, suscitada em reconvenção apresentada pelos embargantes-agravados, a qual já foi recebida pelo Juízo de Primeiro Grau.
II – Diante da necessidade de dilação probatória para esclarecer a questão acima, está ausente a probabilidade do direito dos embargados-agravantes à imediata imissão na posse do imóvel, razão pela qual deve ser negado provimento ao agravo de instrumento a fim de manter a r. decisão agravada, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento dos autores desprovido.